Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que condicionou a concessão de benefícios externos à participação do paciente em grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher, sugerido no exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há demora excessiva em submeter o paciente à participação no grupo sugerido no exame criminológico que justifique sua dispensa.
III. Razões de decidir
3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere benefícios externos, condicionando-os à submissão do paciente ao grupo sugerido em exame criminológico.
4. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo de feminicídio.
5. Considerando a gravidade concreta do delito – feminicídio –, recomendável aguardar a participação do paciente em grupo sobre violência contra a mulher, recomendado em exame criminológico, ainda que essa já tenha sido adiada, se não há demora excessiva e a data do curso está próxima.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 713.623/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.02.2022.